Tribunal: STF
Processo: ARE 1269319
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em virtude do disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, bem como da incidência da Súmula 287/STF (doc. eletrônico 113).
    O embargante aponta a existência de omissão e obscuridade na decisão impugnada. Sustenta a violação da Súmula 17/STJ, bem como aponta que não foi apreciado o pedido de reconhecimento, de ofício, do agravo como habeas corpus (doc. eletrônico 117).
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que não há vícios na decisão embargada. 
    De início, ao contrário do que alegado nestes embargos, não há nos autos discussão sobre a aplicação da Súmula 17/STJ. O embargante não foi sequer condenado pelo crime de estelionato. 
    Ademais, quanto ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, registro que a análise da pertinência para concessão do writ é de competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade, o que não verifico na espécie. Nesse sentido: Rcl 24.298-ED-AgR-ED, de minha relatoria.
    Desse modo, a decisão embargada não apresenta vícios a serem supridos.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator